Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727729-27.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDOS: FERNANDA SILVA FREIRE, FABIO FREIRE BAPTISTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRRELEVANTE. CERCEMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SISTEMA OPT IN. INAPLICÁVEL. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. DISTINTOS. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem. 3. Não há se falar em cerceamento de defesa quando a prova oral reclamada se mostra absolutamente desnecessária. 4. Na espécie, os agravados intentaram demanda individual buscando valores decorrentes do atraso na entrega da unidade (lucros cessantes, multa moratória, danos materiais), ao passo que a ação coletiva (Civil Pública) fundou-se na ausência dos espaços de lazer previstos na publicidade e pelos vícios existentes no empreendimento, e por tais causas, pugnou pela condenação da ré em danos morais. 5. Inexiste tríplice identidade entre a demanda individual e coletiva, portanto, desnecessária a suspensão da ação singular para que os agravados se beneficiem dos efeitos da tutela coletiva, restando inaplicável o sistema opt in, disposto no artigo 104 do CDC. 6. Tendo em vista a falta de identidade entre as ações, afasta-se a configuração da coisa julgada, bem como seu efeito preclusivo (artigo 508, CPC). 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e V, e 1.022, inciso II, parágrafo único ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 508 do CPC, porque, ao ajuizar ação individual, a requerente deveria concretizar todos os pedidos relacionados ao imóvel, inclusive os danos morais vindicados na ação coletiva; não o fazendo, deve incidir a eficácia preclusiva da coisa julgada; c) artigos 94 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pois, não sendo suspensas as ações individuais, devem ser afastados os efeitos da tutela coletiva. Sem indicar afronta a qualquer preceito, renova as teses de cerceamento de defesa e da natureza distinta dos danos fixados em juízo coletivo. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a defendida contrariedade ao artigo 508 do CPC, tendo em vista que “afastar a afirmação contida no acórdão atacado quanto à ausência de violação à coisa julgada, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via eleita, por força da Súmula 7/STJ”. (AgInt no AREsp 1312944/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 30/6/2020). Igualmente não deve transitar a suposta ofensa aos artigos 94 e 104, ambos do CDC, pois, conforme consta no ID 15686123 – Pág. 7, “os pedidos apresentados na ação individual e na ação civil pública não são os mesmos. Assim, não há falar-se em suspensão da ação individual, pois ela nada tratava sobre os danos morais postulados na Ação Civil Pública, de modo que a existência da ação individual em nada impede o exequente de buscar o cumprimento da sentença proferida em seu favor na ação coletiva”. Portanto, para infirmar os argumentos do colegiado é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. No tocante às teses de cerceamento de defesa e da natureza distinta dos danos fixados em juízo coletivo, a ausência de indicação do dispositivo violado autoriza incidir, por analogia, o veto preconizado pelo verbete sumular 284 do Supremo Tribunal Federal (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 1o/7/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JACQUES ANTUNES SOARES (OAB/RS 75.751). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015